Tribunal: TJDFT
Processo: 0001699-63.2019.8.07.0010
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado nos autos que o veículo roubado foi transportado até a região do Pedregal, município de Novo Gama/GO, entorno do Distrito Federal, correta a incidência da majorante do art. 157, § 2o, inciso IV, do Código Penal. O fato de o município goiano estar nos arredores do Distrito Federal não tem o condão de afastar a referida majorante, pois objetivo do legislador é impedir a transposição de fronteiras entre Estados, fato que dificulta a localização e a recuperação do veículo objeto de roubo.
2. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.